Tribunal: STF
Processo: ARE 1388910
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 60):



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO DE INTEGRAR A LIDE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. 1. Agravo de Instrumento manejado pela BRADESCO Seguros S/A contra decisão do Juízo de Primeiro Grau que reconheceu a ausência de interesse processual da Caixa Econômica Federal na demanda, determinando a sua exclusão da lide e a devolução dos autos à Justiça Estadual. 2. Nas razões de recurso, suscita a Seguradora o seu interesse jurídico na interposição do Agravo de Instrumento, ao não ser considerado que a decisão que não admite o ingresso da CEF na lide faz recair sobre a Seguradora obrigação que na verdade é da Caixa, nos termos da legislação de regência, daí decorrer o seu interesse recursal. Alega, em síntese, que eventual retorno dos autos à Justiça Estadual poderá ensejar uma futura sentença de procedência em seu desfavor, não estando a CEF, verdadeira legitimada para cumprimento de eventual condenação, figurando no polo passivo da ação. Assevera que o referido processo deve ser sobrestado até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 827.966/PR. 3. Decisão liminar proferida por esta Corte que indeferiu o pedido da parte. Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno. 4. Esta egrégia Terceira Turma, em julgamento de reiteradas demandas semelhantes à presente, sedimentou a compreensão de que não detém a Seguradora legitimidade para recorrer de decisões que reconhecem a ausência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas demandas em que se discute a cobertura securitária pelo FCVS. 5. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno rejeitado.”



    A Turma Julgadora, instada ao juízo de retratação pela Vice-Presidência do TRF-5, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, manteve o acórdão anterior, nos seguintes termos (eDOC 179):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO STF. RE 827.996/PR. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. 1. Autos encaminhados pela Vice-Presidência para que, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, fosse realizado, caso necessário, o Juízo de Retratação em decorrência da tese firmada pelo STF no RE 827.996/PR (em sede de Repercussão Geral - Tema 1.011). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 827.996/PR, em 26.06.2020, submetido à sistemática da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que " após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1ºA da Lei 12.409/2011". 3. Ocorre que a situação em análise consiste em hipótese em que o recurso não foi conhecido, sob o fundamento de que a Seguradora não tem legitimidade para recorrer de decisão que reconheceu a inexistência de interesse da Caixa Econômica Federal - CEF na lide. 4. O entendimento firmado no repetitivo acima mencionado, entretanto, não se aplica ao presente caso, ante a ausência de interesse da Seguradora Agravante na matéria tratada nos autos. 5. Juízo de Retratação não exercido. Manutenção do acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LXXIX; e 109, I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais sustenta-se, em suma, pela competência da Justiça Federal para análise do interesse da Caixa Econômica Federal por se tratar de questão relativa à seguro habitacional com apólice pública. Ao final requer provimento do extraordinário para (eDOC 251):



    “Reconhecer a violação ao artigo 109, I da Constituição Federal, reconhecendo a competência exclusiva da Justiça Federal para analisar casos em que haja o interesse da Caixa Econômica Federal, nos termos da lei 13.000/2014 e o que restou decidido no RE nº 827.996.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O acórdão recorrido, ao examinar a controvérsia, decidiu de forma contrária a orientação fixada por esta Corte sobre o tema.



    Com efeito, em relação ao interesse da Caixa Econômica Federal e a competência para julgar causas que envolvam seguros mútuos habitacionais no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o julgamento do RE-RG 827.996, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.011 da repercussão geral, restou assim ementado: 



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.



    (RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020)



    No caso dos autos, trata-se de ação securitária contra vícios de construção, em imóvel adquirido por meio de programa do Sistema Financeiro da Habitação (eDOC 9), sem sentença de mérito proferida, ajuizada em janeiro de 2016, ou seja, após a vigência da MP 513/2010, e com indicação de interesse da Caixa Econômica Federal em participar da lide (eDOC 14, p. 1), motivos pelos quais essa ação é alcançada pelo julgamento do RE-RG 827.996, Tema 1.011 da sistemática da repercussão geral. 



    Verifica-se que a tese firmada pelo Pleno do STF, em julgamento por Sessão Virtual de 19 a 26 de junho de 2020, ao julgar o RE-RG 827.996, assim estabeleceu, quanto aos limites do presente caso: 



    (...)



     2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, V, b, e artigo 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para cassar o acórdão recorrido e reconhecer a competência da Justiça Federal para julgar a presente causa. Devolvam-se os autos à Justiça competente para prosseguimento do feito. 



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente